Tribunal: TJES
Processo: 5005719-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005719-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RESTAURANTE ROBERTINHO LTDA - EPP
AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RESTAURANTE ROBERTINHO LTDA-EPP em face da R. decisão, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

Em suas razões id. 1745171 sustenta o agravante, em breve síntese, que a ação de execução tem como fundamento o inadimplemento de um contrato firmado em 31/07/2008, com prazo de validade de 60 (sessenta) meses.

Afirma que, nos termos da contra notificação oportunamente encaminhada, não havia mais contrato válido desde o mês de julho de 2013, inexistindo cláusula de prorrogação.

Sob tal premissa, afirma que não há justificativa para a cobrança da multa por quebra de exclusividade, sendo a dívida inexigível.

Pugna, ao final, pela concessão da medida liminar para suspender o curso da execução até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o acolhimento da exceção para julgar extinto o processo de execução.

Através da decisão id. 1755792 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relato
r.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que, a despeito de o contrato possuir prazo determinado, também possui cláusula de prorrogação automática do prazo de validade, caso nenhuma parte se manifeste em contrário, de modo que, ao menos por ora, revela-se válida a cobrança da multa por descumprimento contratual de quebra de exclusividade.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RESTAURANTE ROBERTINHO LTDA-EPP em face da R. decisão, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

Em suas razões id. 1745171 sustenta o agravante, em breve síntese, que a ação de execução tem como fundamento o inadimplemento de um contrato firmado em 31/07/2008, com prazo de validade de 60 (sessenta) meses.

Afirma que, nos termos da contra notificação oportunamente encaminhada, não havia mais contrato válido desde o mês de julho de 2013, inexistindo cláusula de prorrogação.

Sob tal premissa, afirma que não há justificativa para a cobrança da multa por quebra de exclusividade, sendo a dívida inexigível.

Pugna, ao final, pela concessão da medida liminar para suspender o curso da execução até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o acolhimento da exceção para julgar extinto o processo de execução.

Através da decisão id. 1755792 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, a questão versada nos presentes autos é singela, afirmando a Agravante, em breves linhas, não ser exigível a multa por quebra contratual, pois, segundo alega, o contrato de adesão firmado pelas partes foi devidamente encerrado no mês de julho de 2013, inexistindo qualquer cláusula de prorrogação.

Todavia, tal como destacado no momento da análise liminar, entendo não assistir-lhe razão, pois, não obstante a cláusula 5.2 do anexo I preveja a duração do contrato pelo prazo de 60 meses, a cláusula décima-sexta expressamente dispôs sobre a prorrogação por períodos iguais e sucessivos, nos seguintes termos:

16.1 O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, sendo que o prazo estipulado no item 5.2 do Anexo I correrá a partir da data do primeiro abastecimento,
ficando automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos caso nenhuma das partes se manifeste em sentido contrário, por escrito, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento do prazo contratual
(destaquei).

Neste caso, na estreita via do agravo de instrumento, não cuidou o Agravante de demonstrar que cumpriu o disposto na cláusula supratranscrita, de modo que, estando vigente o contrato em decorrência da aparente prorrogação do vínculo, não há como acolher a alegação de inexigibilidade da multa.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – CONTRATO COM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Afirma a Agravante não ser exigível a multa por quebra contratual, pois, segundo alega, o contrato de adesão firmado pelas partes foi devidamente encerrado no mês de julho de 2013, inexistindo qualquer cláusula de prorrogação.

2 – Não obstante a cláusula 5.2 do anexo I preveja a duração do contrato pelo prazo de 60 meses, a cláusula décima-sexta expressamente dispôs sobre a prorrogação por períodos iguais e sucessivos.

3 – Na estreita via do agravo de instrumento, não cuidou o Agravante de demonstrar que cumpriu o disposto na cláusula supratranscrita, de modo que, estando vigente o contrato em decorrência da aparente prorrogação do vínculo, não há como acolher a alegação de inexigibilidade da multa.

4 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.